Tribunal: TJSP
Processo: 1039131-68.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Contrato de empreitada. Pagamento integral do preço ajustado: parte diretamente à empreiteira; parte por meio de pagamento da fornecedora de materiais que os entregou a empreiteira. Pretensão do condomínio de reaver da empreiteira todos os valores pagos bem rechaçada pela sentença. Condenação restrita ao pagamento do quanto despendido com a contratação de mão de obra e materiais necessárias à

Ementa:
Contrato de empreitada. Pagamento integral do preço ajustado: parte diretamente à empreiteira; parte por meio de pagamento da fornecedora de materiais que os entregou a empreiteira. Pretensão do condomínio de reaver da empreiteira todos os valores pagos bem rechaçada pela sentença. Condenação restrita ao pagamento do quanto despendido com a contratação de mão de obra e materiais necessárias à conclusão da obra. Responsabilidade do síndico afastada. Denunciações improcedentes, com imputação ao denunciante das verbas de sucumbência, na forma do artigo 129, parágrafo único do CPC. Recurso principal parcialmente provido e desprovido o adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039131-68.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONDOMÍNIO EDIFICIO CELEBRATION, é apelado/apelante SERGIO GUSTAVO
PAGLIARINI (JUSTIÇA GRATUITA), Apelados AJ MARTANI INDIVIDUALIZAÇÃO
DE ÁGUA E GÁS LTDA, AGF BRASIL SEGUROS S/A e HABITACIONAL
COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso principal e negaram provimento ao adesivo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039131-68.2014.8.26.0100 -Voto no 37.588
2
APELAÇÃO No 1039131-68.2014.8.26.0100
APELANTES/APELADOS: Condomínio Edifício Celebration;
Sergio Gustavo Pagliarini (Justiça Gratuita)
APELADOS: AJ Martani Individualização de Água e Gás Ltda e
outros
COMARCA: São Paulo Foro Central 41a Vara Cível
Contrato de empreitada. Pagamento integral do preço ajustado:
parte diretamente à empreiteira; parte por meio de pagamento da
fornecedora de materiais que os entregou a empreiteira. Pretensão
do condomínio de reaver da empreiteira todos os valores pagos
bem rechaçada pela sentença. Condenação restrita ao pagamento
do quanto despendido com a contratação de mão de obra e
materiais necessárias à conclusão da obra. Responsabilidade do
síndico afastada. Denunciações improcedentes, com imputação ao
denunciante das verbas de sucumbência, na forma do artigo 129,
parágrafo único do CPC. Recurso principal parcialmente provido e
desprovido o adesivo.
VOTO n.° 37.588
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação que
reconheceu o inadimplemento do contrato de empreitada de
colocação de medidores individuais de água e gás em prédio
residencial, mas reputou não suficientemente comprovados os
prejuízos relegando a apuração do valor devido à liquidação.
Afastou a condenação do síndico Sérgio Gustavo Pagliarini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039131-68.2014.8.26.0100 -Voto no 37.588
3
reconhecendo que o aditamento do contrato não envolveu elevação
dos custos, mas simples alteração na forma de pagamento e fora
realizado no interesse do condomínio, ainda que o inadimplemento
da empreiteira tenha prejudicado seus interesses e, por conseguinte,
julgou prejudicadas as denunciações. Condenou a Ré “no
ressarcimento
das
quantias
recebidas
que
superem
a
contraprestação consistente no fornecimento e instalação de
quatrocentos hidrômetros, medidores individuais de água, e
quatrocentos gasômetros, medidores individuais de gás, incluso o
fornecimento
da
tubulação
necessária
para
o
devido
funcionamento do sistema de individualização de água e gás”
(fls.965). Condenou a corré AJ Martani Individualização de Água e
Gás Ltda no pagamento de honorários advocatícios ao advogado do
Autor em 10% do valor da condenação. Imputou à Autora o
pagamento de honorários devidos ao advogado do corréu Sérgio
Gustavo Pagliarini no importe de 10% do valor da causa. Arbitrou
honorários para os advogados das litisdenunciadas em R$ 2.000,00.
Apela o Condomínio Autor insistindo
na responsabilidade do síndico, eis que autorizou o faturamento de
equipamentos em número maior do que o necessário para atender
ao condomínio e permitiu que fossem entregues na sede da
empreiteira, perdendo com isto o controle sob a destinação dos
aparelhos adquiridos. Insiste na recuperação dos valores
despendidos
com
os
pagamentos
em
correspondente
contraprestação, especialmente com o pagamento das faturas em
aberto, com a compra de novos equipamentos, à FGS pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039131-68.2014.8.26.0100 -Voto no 37.588
4
medidores de gás faltantes, além da multa contratual de 10% fixada
no aditamento do contrato. Sustenta que é desnecessária a
liquidação insistindo na condenação no valor de R$ 203.887,24.
Pede ainda a majoração da verba honorária fixada em seu favor
para o percentual de 20% e a redução da verba honorária por ele
devida para o corréu Sérgio Gustavo Pagliarini para R$ 2.000,00.
Recorre
adesivamente
o
corréu
Sérgio Gustavo Pagliarini reclamando que a condenação às verbas
de sucumbência das denunciadas sejam imputadas à Autora.
Recursos tempestivos, o do autor
preparado, o adesivo dispensado de preparo e ambos respondidos.
É o relatório.
O Condomínio Apelante contratou a
empreiteira AJ Martani Individualização de Água e Gás Ltda para
instalar equipamentos de medição e, bem assim, proceder a
medição do consumo de cada uma de suas unidades.
O contrato da empreitada para mão
de obra e fornecimento de material fora ajustado pelo preço certo
de R$ 280.000,00 que deveriam ser pagos em seis parcelas mensais
de R$ 46.666,00, vencendo-se a primeira em outubro de 2012 e as
demais nos meses subsequentes. Nos termos inicialmente ajustados,
as duas primeiras parcelas seriam pagas à empreiteira e as quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039131-68.2014.8.26.0100 -Voto no 37.588
5
últimas à SAPPEL, empresa que forneceria os equipamentos e
materiais necessários para o trabalho de individualização das
medições.
Ainda no mês de outubro, o contrato
fora aditado, convencionando-se, então, que seriam pagas
diretamente à SAPPEL cinco prestações, ao invés das quatro
inicialmente ajustadas. Para tanto o síndico autorizou o faturamento
para o condomínio de maior quantidade de materiais, ainda que não
fossem necessários para as instalações contratadas.
Em face da autorização para que a
empreiteira adquirisse material em quantidade superior à necessária
para o condomínio, levou o Condomínio, então representado pelo
síndico que sucedeu ao corréu Sérgio Gustavo Pagliarini nesta
função, a atribuir-se participação em fraude imputada à empreiteira.
Mais tarde em assembleia posterior as contas do síndico Sérgio
Gustavo foram aprovadas, reconhecendo-se, então, que o
aditamento não prejudicara o condomínio, antes, limitara-se a
forma diversa de pagamento da empreiteira contratada e, não fosse
o inadimplemento da empreiteira, não oneraria o Condomínio.
De fato, das seis prestações ajustadas,
todas no valor de R$ 46.666,00, quatro seriam pagas diretamente a
SAPPEL e duas delas à empreiteira Martani. O aditamento impôs
ao Autor o pagamento de cinco prestações à SAPPEL, restando,
então, apenas uma delas a ser feita à Martani. Este pagamento teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039131-68.2014.8.26.0100 -Voto no 37.588
6
correspondente acréscimo nos materiais fornecidos pela SAPPEL.
Em síntese, uma das parcelas devidas à Martani fora paga com
materiais adquiridos da SAPELL, sem que efetivamente deste
procedimento se possa extrair qualquer prejuízo para o
Condomínio, quadro que levou à aprovação de suas contas.
Acresce que outras parcelas foram
também pagas à Martani, quando, segundo se extrai do contrato de
empreitada, deveriam ter sido feitas à SAPELL, mas os equívocos
não podem ser imputados ao síndico, antes à administradora que
cuidava da arrecadação das contribuições e dos pagamentos dos
contratos. O exame da prova documental revela que foram pagas à
Martani as prestações relativas aos meses de outubro (fls.217,226) e
novembro (fls.218). Também fora paga à Martani a prestação de
janeiro de 2013 (fls.222, 209, 210), mas este valor fora repassado à
SAPELL. Portanto a Martani recebeu duas das seis prestações,
quando devia ter recebido apenas uma porque as outras cinco
deveriam ter sido pagas à SAPPEL. A SAPEL, por sua vez, recebeu
uma das prestações fracionada em dois pagamentos, de R$
34.786,66 (fls.220) e outro de R$ 11.880,00 (fls.221). Além deste
pagamento que fora feito diretamente pelo Condomínio, recebeu a
parcela que lhe fora repassada pela Martani e ainda, posteriormente,
a sexta parcela. Recebeu, portanto, três parcelas, das cinco que
eram devidas. Esta é a razão da dívida acumulada pelo condomínio
relativamente ao primeiro contrato, isto é, aquela autorização para
faturamento no valor de R$ 233.333,33. Mas a dívida original era
de R$ 93.332,00 e não de R$ 105.000,00, porque o repasse daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039131-68.2014.8.26.0100 -Voto no 37.588
7
parcela se dera de forma integral. A dívida do Condomínio resultou
da soma da sexta parcela cujo pagamento havia sido suspenso com
o valor da quinta parcela que fora acrescido por força do
aditamento, sem que houvesse a correspondente alteração da
destinatária da segunda parcela da Martani para a SAPPEL.
Entretanto, não se pode reconhecer
ao condomínio direito de requerer as despesas com a contratação do
serviço. Ora, se o condomínio pretende recompor suas perdas com
os custos da contração de outros profissionais para realizar o
serviço que não fora realizado pela Martani, dela não pode exigir a
restituição dos valores pagos. O serviço de empreitada tem como
contrapartida o pagamento. O serviço não fora realizado pela
empreiteira, mas por outros contratados pelo Autor e cujo custos
serão atribuídos à empreiteira, de tal sorte que, de um modo ou de
outro, o serviço foi realizado e, por isto, o preço deve ser satisfeito,
sendo pela mesma razão inexigível a multa pelo inadimplemento do
contrato. A indenização, portanto, deve corresponder ao valor do
material faltante e da mão de obra que fora contatada para realizar
as instalações que não haviam sido feitas.
As despesas com a contratação de
outros serviços e a compra dos materiais faltantes não foram objeto
de impugnação especificada e, estão comprovadas por documento
fiscal, revelando-se, ademais, compatíveis com a complementação
reclamada. Disto resulta a condenação no valor de R$ 49.046,78,
relativo à contratação de mão de obra, R$ 108.624,73 mais R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039131-68.2014.8.26.0100 -Voto no 37.588
8
18.215,73 relativos ao material faltante, no total R$ 175.885,00
acrescido de correção monetária desde a propositura da ação e juros
contados da citação.
Em face da sucumbência recíproca
impõe-se a redistribuição das verbas de sucumbência, impondo-se
ao Autor o pagamento de 10% da diferença entre o valor das custas
atualizadas e a condenação, e à Ré o pagamento ao advogado da
Autora, do equivalente a 10% do valor da condenação.
Nada justifica a alteração da verba de
sucumbência fixada em favor do advogado de Sérgio Gustavo
Pagliarini arbitrada no mínimo de 10% sobre o valor da causa e
pouco importa que valores menores tenham sido fixados em favor
dos advogados das litisdenunciadas que contra isto não se
insurgiram.
A
verba
honorária
devida
aos
advogados das denunciadas deve ser suportada pela denunciante,
em atenção à regra do artigo 129 do CPC, especialmente porque a
hipótese é de denunciação facultativa.
Ante
o
exposto
dá-se
parcial
provimento ao recurso principal e nega-se provimento ao adesivo.
Pedro Baccarat
Relator